Tribunal: TJDFT
Processo: 0746039-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. REGIME PRISIONAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal para redimensionar a pena definitiva a 6 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado, mais 280 dias-multa. O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que, sendo primário e com pena inferior a 8 anos, deveria ter sido fixado regime prisional mais benéfico. Requereu a sanção do vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão ao manter o regime inicial fechado, apesar de o réu ser primário e a pena fixada ser inferior a 8 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fundamenta adequadamente a fixação do regime fechado, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o do Código Penal.
4. Embargos de declaração têm como objetivo sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, mas não são via para rediscutir matéria já apreciada, como reiterado pela jurisprudência.
5. Não há vício de omissão, pois o acórdão analisou todas as questões levantadas e corretamente aplicou os critérios legais para a fixação do regime prisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; TJDFT, Acórdão 1810299, Rel. JAIR SOARES, j. 01/02/2024; TJDFT, Acórdão 1930318, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, j. 10/10/2024.